Tribunal: TJPA
Processo: 0030305-19.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030305-19.2013.8.14.0301

APELANTE: ELENY MAURA BARBOSA PEIXOTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL N° 0030305-19.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: PAULO ANTONIO MULLER – OAB/RS13449

AGRAVADO: ELENY MAURA BARBOSA PEIXOTO

ADVOGADO: SERGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA - OAB/PA 11.203

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível da autora, reformando sentença de improcedência e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A autora foi vítima de duas fraudes distintas envolvendo empréstimos consignados não contratados, resultando em descontos indevidos em seus proventos e posterior inscrição em cadastro de inadimplentes (SERASA), sem que houvesse negativações anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é cabível a responsabilização objetiva da instituição financeira por danos morais decorrentes de fraude cometida por terceiros;

(ii) o dano moral se configura in re ipsa em caso de inscrição indevida; e

(iii) a existência de negativações anteriores poderia afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ocorridas no âmbito da prestação de seus serviços, conforme art. 14 do CDC e a teoria do risco do empreendimento (STJ, REsp 1.199.782/PR).

5. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica de prejuízo (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2257643/SC).

6. A existência de negativações prévias legítimas foi afastada com base em documentos constantes nos autos, o que torna inaplicável a Súmula 385 do STJ.

7. A alegação de restituição dos valores descontados não afasta o dever de indenizar, dada a falha na prestação do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Instituições financeiras respondem objetivamente por danos morais decorrentes de fraudes cometidas por terceiros, quando demonstrada falha na prestação do serviço.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, sendo prescindível a prova do prejuízo concreto.

3. A ausência de outras inscrições legítimas contemporâneas afasta a aplicação da Súmula 385/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S.A., em face da decisão monocrática de ID nº 23765814, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDES EM EMPRÉSTIMOS E INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora que sofreu fraudes em dois empréstimos bancários junto à instituição financeira recorrida, culminando em inscrições indevidas em cadastro de proteção ao crédito (SERASA). Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pleito indenizatório por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, abrange danos morais decorrentes de fraudes cometidas por terceiros; e (ii) a adequação do valor fixado a título de reparação moral.

III. Razões de decidir

3. Instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes em seus serviços, inclusive por terceiros, conforme teoria do risco do empreendimento (STJ, REsp 1.199.782/PR).

4. Verificadas falhas sucessivas da recorrida, que concedeu empréstimos fraudulentos, inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes e só corrigiu as irregularidades após comprovação da parte autora.

5. Inexistência de negativações anteriores legítimas, afastando a aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

6. Arbitramento do dano moral fixado em R$ 5.000,00, considerando a extensão dos danos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos morais causados a consumidores por falhas na prestação de serviços, incluindo fraudes realizadas por terceiros, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ELENY MAURA BARBOSA PEIXOTO, objetivando a reforma de sentença de id. 13984403, proferida pelo Juízo 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, julgou improcedente o pedido de danos morais formulado na presente ação.

Consta de petição inicial que a autora sofreu dois empréstimos fraudulentos junto ao Banco requerido e, teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito (SERASA).

Em sede de contestação (id. 13984401 - Pág. 13), o banco requerido alega ter sido vítima da ação de terceiros, mesmo tendo tomado todos os cuidados previso a concessão do crédito; que restituiu todos os valores a autora e; que os fatos não passaram de meros dissabores.

Em sentença de id. 13984403, foi julgado improcedente o pleito de dano moral, por entender que a instituição bancária promoveu a restituição dos valores e o cancelamento do contrato, bem como, que os aborrecimentos sofridos não ultrapassaram o mero dissabor.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação no id.

13984405 - Pág.2, onde em apertada síntese alega que sofrera não só uma, mas duas diferentes fraudes bancárias no intervalo de meses, todos realizados com a mesma instituição bancária, o que extrapola em muito o mero dissabor.

Alega ainda que a instituição bancária ainda inscreveu seu nome indevidamente junto ao SERASA, por divida que não lhe dizia respeito.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se julgar totalmente procedente a demanda indenizatória.

Contrarrazões ofertadas no id. 13984414, onde se pugna pelo desprovimento do apelo.

Distribuído o feito nesta Instância Revisora coube-me a relatoria, consoante registro no sistema.

É o relatório.

Decido

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, pois a matéria versada consta no rol do art. 1.015 do CPC, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo e com o preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III - DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência ou não de danos morais, por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (SERASA).

Adianto assistir parcial razão à apelante.

A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no art. 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço.

No caso em tela, está comprovada nos autos a falha no serviço da instituição bancária demandada. No primeiro momento a Apelada já errou ao cobrar empréstimo fraudulento realizado indevidamente no nome da Apelante e, também errou em um segundo momento, quando ainda inscreveu o nome da autora no SERASA.

Além disso, ainda errou no terceiro momento, por aceitar documento fraudado para conceder empréstimo a outro em nome do autor, sem os devidos cuidados que o serviço requer, além de cobrar a dívida do titular da conta (autor) e inscrevê-lo, novamente, SERASA.

Impende-se concluir que, sem colaborar com qualquer causa, a parte autora foi submetida a estresse desnecessário, teve seu tempo ocupado com preocupações que não gerou e, ainda, teve que provar que foi vítima de vários erros do BANCO BMG para que pudesse ter seu nome excluído do SPC e SERASA.

Assim, verificada falha na prestação do serviço bancário (...) a instituição financeira responde independentemente de culpa pelos danos decorrentes, cumprindo ao consumidor provar, tão-somente, o dano e o nexo de causalidade.” (STJ 3ª T. REsp 1077077/SP Rel. Min. Sidnei Beneti j. 23.04.2009 DJe 06.05.2009). Mas, mesmo que assim não fosse, persistiria a responsabilidade objetiva da entidade financeira, em razão da natureza de seus serviços e da teoria do risco profissional, tendo o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, assentado: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos , porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ 2ª S. REsp 1.199.782/PR Rel. Min. Luis Felipe Salomão j. 24.08.2011 DJe 12.09.2011 Informativo 481 sem sublinha no original; no mesmo sentido: REsp 1.197.929/PR).

No que tange a alegação da existência de outras negativações em nome da consumidora, que foi equivocadamente indicada na sentença guerreada, verifica-se, conforme o extrato de id. 13984398 – Páginas 22-23, que as negativações realizadas pela Apelada foram as primeiras, no aspecto temporal. Melhor explicando, verifica-se que, quando a consumidora teve seu nome negativado pelo Banco BMG, não existia nenhum outro apontamento desabonador, o que faz cair por terra a tese em questão. Afasta-se, portanto a aplicação da indigitada Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que somente tem cabimento nos casos em que haja “(...) outras inscrições legítimas contemporâneas (...)” (STJ 4ª T. AgRg no REsp 656.038/RS Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, j. 05.10.2010 DJe 04.11.2010)

Pois bem, considerada a ocorrência do dano a ser indenizável, resta quantificar o valor devido a título de danos morais à parte autora.

Quanto ao valor da indenização, assim determina o artigo 944 do Novo Código Civil:

Art. 944 - A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único - Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Cumpre frisar que o quantum debeatur a ser pago a título de indenização deve observar o caráter punitivo e ressarcitório da reparação do dano moral. De outra banda, deve também evitar o enriquecimento ilícito.

Destarte, para a fixação do montante de indenização por dano moral deve ser levada em conta a capacidade econômica do agente, seu grau de dolo ou culpa, a posição social do ofendido e a prova do dano. Há que se considerar, ainda, que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje, mas a compensação moral.

Assim fixado, tendo em vista as circunstâncias do caso e atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e bom senso, bem como por tudo o que foi exposto, entendo que a indenização pelo dano moral experimentado pela parte autora deve ser fixada em R$ 5.000,00, quantum este, capaz de compensar os efeitos do prejuízo moral sofrido, bem como de inibir que a Requerida torne-se reincidente, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, tenho que no caso em espécie mostra-se razoável o valor de R$

5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento a teor da Súmula 362 do STJ.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA, PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA, CONDENANDO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEMANDADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A PARTIR DO ARBITRAMENTO.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, a serem suportados exclusivamente pela instituição bancária reclamada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC/15.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito, inclusive ao Juízo de Origem.

Após o trânsito em julgado, promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator e arquivem-se os autos.

À Secretaria para providências. Em tudo certifique.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DESEMBARGADOR - RELATOR”.

Irresignada, a parte Apelada, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 24580129), onde em resumo, repete os mesmos argumentos lançados na Contestação e nas Contrarrazões da Apelação, qual seja: a inocorrência do dano moral devido ao cancelamento e ressarcimento do empréstimo fraudulento realizado em nome da parte autora, além da anotação negativa prévia no cadastro de proteção ao crédito.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Apelação, pleiteando pela mantença da sentença que julgou improcedente a demanda.

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o recurso de Apelação, para fins de condenar a instituição bancária embargante ao pagamento em favor do embargado, de danos morais, fixados em R$ 5.000,00.

A controvérsia recursal se limita acerca dos danos morais, caracterizados pela inscrição negativa do nome autor, indevidamente realizada nos cadastros de proteção ao crédito, além da realização de vários descontos indevidos em sua aposentadoria.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente:

Isso porque, conforme bem ressaltado na decisão agravada (id. 23765814 - Pág. 3), inexistiu negativação prévia do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito, senão vejamos:

“(...) No que tange a alegação da existência de outras negativações em nome da consumidora, que foi equivocadamente indicada na sentença guerreada, verifica-se, conforme o extrato de id. 13984398 – Páginas 22-23, que as negativações realizadas pela Apelada foram as primeiras, no aspecto temporal. Melhor explicando, verifica-se que, quando a consumidora teve seu nome negativado pelo Banco BMG, não existia nenhum outro apontamento desabonador, o que faz cair por terra a tese em questão. Afasta-se, portanto a aplicação da indigitada Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que somente tem cabimento nos casos em que haja “(...) outras inscrições legítimas contemporâneas (...)” (STJ 4ª T. AgRg no REsp 656.038/RS Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, j. 05.10.2010 DJe 04.11.2010)”.

Portanto, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.

Neste sentido vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL . CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que houve responsabilidade por parte da agravante quanto à inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, bem como ausência de culpa concorrente no caso concreto . Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação nesta esfera recursal. 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3 . Agravo interno desprovido (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA . CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME . DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1 . Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Hipótese em que o Tribunal a quo acerca da existência da prova e do nexo causal dos danos sofridos pelo recorrido, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmulas n . 7/STJ. 3. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos .Agravo interno improvido (STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023).

Não bastasse isso, tenho ainda que a simples alegação, sem a devida comprovação de que antes do ajuizamento da ação, houve o cancelamento e a integral restituição de todos os valores descontados indevidamente da conta do autor, com as necessárias correções monetárias, também não se mostra hábil para se afastar a condenação de danos morais.

Assim, por qualquer ângulo que se verifique a demanda, não merece prosperar a súplica de afastamento da condenação de danos morais imposta ao Embargante.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

Ressalto que além das advertências prévias, acerca do manejo de recurso manifestamente improcedente, verifico que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Assim,
considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 23765814 - Pág. 4, fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

Belém, 18/06/2025